Tribunal: STF
Processo: ACO 3212
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DO MATO GROSSO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL INCIDENTES SOBRE BENS IMÓVEIS ESTADUAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS PELA UNIÃO. PERDA DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE CAUSADORA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



1.     Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado do Mato Grosso em face da União e do Município de Barra do Garças objetivando a extinção dos créditos tributários constituídos pelas notificações de lançamento n.º 10183.727227/2019-93 e 10183.727229/2018-85 do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR e a retirada da inscrição do Estado no CAUC/CADIN/SISBACEN em decorrência dos citados créditos.



2.     Em 26 de dezembro de 2018, o eminente Ministro Dias Toffoli deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da inclusão do Estado do Mato Grosso no CAUC/CADIN/SISBACEN e demais cadastros restritivos em relação aos créditos dos lançamentos nº 10183.727227/2019-93 e 10183.727229/2018-85.



3.     Em 5 de fevereiro de 2019, o eminente Ministro Marco Aurélio proferiu decisão de ajuste, para corrigir erro material na decisão “para dela fazer constar a notificação nº 10183.727227/2018-96 em substituição à de nº 10183.727227/2019-93”.



4.     Agravo regimental interposto pela União.



5.     Contrarrazões apresentadas pelo requerente.



6.     Contestação apresentada pela União, em que sustenta a perda superveniente do objeto da demanda, em decorrência do cancelamento dos créditos tributários discutidos.



7.     Réplica apresentada pelo Estado do Mato Grosso.



8.     A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, em parecer a seguir ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação cível originária proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a União, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, objetivando suspender os créditos tributários decorrentes de notificações de lançamento 10183.727227/2018-96 e 10183.727229/2018-85, do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR e a retirada do Estado dos cadastros federais de inadimplência no tocante aos mencionados créditos tributários. 2. O debate cinge-se à ofensa à cláusula da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da CF, por suposta cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR entre entes federativos. 4. Inexiste interesse processual necessário ao prosseguimento da demanda, devido ao cancelamento dos créditos tributários no âmbito administrativo. ' Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da presente demanda.



9.     É o relatório. Decido.



10.     A pretensão veiculada nos presentes autos consiste na extinção dos créditos tributários constituídos por notificações de lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR incidentes sobre bens imóveis pertencentes ao Estado e na retirada da inscrição do Estado no CAUC/CADIN/SISBACEN em decorrência dos citados créditos.



11.     Ocorre que a União trouxe aos autos documentação indicando que o cancelamento dos créditos tributários foi reconhecido administrativamente, conforme o Parecer SEI nº 97/2019/CAT/PGACTP/PGFN-ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:



    Considerando-se que o imóvel Registro R6-3760, de 10 de setembro de 2008, da Matrícula nº 3.760, do CRI de Barra do Garças pertence Estado de Mato Grosso (2519375e2519481), entendemos que a autuação fiscal em relação créditos de ITR nº 10183.727227/2019-93 e 10183.727229/2018-85 é inválida diante da regra constitucional que proíbe a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a cobrança de tributos sobre o patrimônio uns dos outros. Tais créditos tributários são inexistentes no plano jurídico em face da norma imunizante do art. 150, inc. VI. "a" da CF.



12.     Merecem destaque, ainda, os Despachos Decisórios 0031/2019 e 0032/2019 – DRF/CBA, trazidos aos autos e mencionados pela União em sua contestação, segundo os quais a Receita Federal do Brasil cancelou os lançamentos impugnados pelo Estado autor.



13.     Assim sendo, a situação é de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do comando contido no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil, que estabelece que “O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



14.     Isso porque, cancelados os créditos cuja extinção se postulava no presente feito, desaparece o interesse processual no prosseguimento da demanda. Cabe destacar que, com o dito cancelamento desses créditos, deve desaparecer, igualmente, a inscrição derivada da eventual inadimplência desse passivo fiscal, fulminando, completamente, a necessidade ou utilidade do processo. 



15.     Determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, cabe verificar sobre quem deverá recair o ônus da sucumbência.



16.     Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser atribuído àquele que deu causa ao ajuizamento da ação, por ter incorrido em resistência injustificada à pretensão de direito nela deduzida, mesmo quando vier a ser julgada extinta sem análise de mérito. 



17.     O art. 485, § 10º, do Código de Processo Civil dispõe que: 



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    [...] 



    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.



18.     Desse modo, tendo a União e o Município de Barra do Garças dado causa à presente ação, pelo princípio da causalidade, devem suportar o pagamento dos honorários advocatícios na medida da extensão da culpa de cada qual (§ 1º do art. 87 do Código de Processo Civil). Reputo, no presente caso, que, diante da divisão de tarefas atribuídas a cada ente na citada tributação, devem repartir, igualmente, os custos da demanda.



19.     Destaco a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o ponto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA. CABIMENTO. 1. Constatada a perda superveniente do objeto da ação, o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios devem ficar a cargo da parte que deu causa à instauração do processo. Precedentes. 2. Demonstrado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.341-AgR/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.12.2019).



20.     O Estado do Mato Grosso atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



21.     Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 e no § 1º do 87 do Código de Processo Civil, distribuídos de forma proporcional à atuação de cada litisconsorte. Assim dispõe o art. 87 do CPC:



    “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.



    § 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput”.



22.     Pelo exposto, julgo extinta a ação sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



23.     Agravo Regimental prejudicado.



24.     Condeno a União e o Município de Barra do Garças ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a serem divididos meio a meio entre os réus (§§ 3º e 10 do art. 85 e § 1º do art. 87 do Código de Processo Civil).



25.     Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente